Tribunal: STF
Processo: ARE 1600428
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. COMBUSTÍVEIS. DILATAÇÃO VOLUMÉTRICA. TRIBUTÁVEL SOMENTE O EXCESSO DO LIMITE DE 0,6% DO GANHO DE COMBUSTÍVEL. OMISSÃO DE ENTRADA. AUTUAÇÃO LEGÍTIMA. APELO DESPROVIDO.
1. Em breve síntese fática, cumpre destacar que em face da TOTAL DISTRIBUIDORA S/A foram lavrados os Autos de Infração de ICMS nº 201200000173444721 e 201200000173721581, por suposto “ganho de combustível” face as alterações de volume sofridas pelos combustíveis quando da sua cadeia de comercialização.
2. Ocorre, porém, que a hipótese dos autos não diz respeito a cobrança de ICMS em virtude da dilatação volumétrica do combustível, mas do excesso encontrado no estoque sem documentação fiscal, indicativo de omissão de entrada.
3. Com efeito, as autuações em questão referem-se a créditos fiscais de ICMS-Substituto que a empresa deixou de recolher, relativo a omissões de entrada identificadas em relação aos estoques de Gasolina A e Óleo Diesel nos períodos fiscalizados.
4. As constatações da autoridade fiscal decorrem de levantamento analítico dos estoques da empresa executada, realizado a partir de informações fiscais enviadas pela contribuinte para a SEFAZ/PE, conforme se infere da “descrição dos fatos” dos respectivos instrumentos, em que restou expressamente consignado que a empresa realiza vendas de combustível em volume superior ao contabilizado regularmente em seus estoques, auferindo ganhos sem o recolhimento do ICMS correspondente, o que caracteriza omissão de entradas, fato que a contribuinte pretende afastar por meio da mera alegação de o Fisco estaria cobrando ICMS em face do aumento do volume de combustível causado pela variação de temperatura.
5. A saber, a respeito do tema da dilatação volumétrica, cediço é que a Agência Nacional de Petróleo, órgão regulador da indústria do petróleo, gás natural, seus derivados e biocombustíveis, admite uma variação no estoque físico dos postos de combustíveis de até 0,6%, tendo em vista as possíveis oscilações na temperatura.
6. Destarte, o entendimento administrativo é de que, por um lado, a margem de 0,6% de diferenças apuradas em levantamento analítico de estoque como decorrentes de dilatação volumétrica ocasionada por variação de temperatura não deve ser caracterizada como fato gerador do ICMS, e, de outra banda, o excedente a tal margem – por não restar comprovada a sua origem na variação de temperatura – é, sim, de ser contabilizado como volume omitido na entrada, e, desta forma, sujeito à exigência fiscal de ofício.
7. No caso em concreto, contudo, a autoridade administrativa já levou em consideração nos seus cálculos o percentual de 0,6% previsto pelo art. 9º da Resolução CNP nº 7 de 17/06/1969, conforme destacado nos autos.
8. Constatada a omissão de entrada, é de se manter hígida a autuação, porquanto integralmente esteada nos comandos insculpidos no art. 42, III, da Lei Estadual nº 10.259/89, e art. 58, III, do Decreto Estadual nº 14.876/1991.
9. Apelação Cível desprovida, ficando integralmente mantida a sentença. 

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s)  5º, II; 150, I; e 155, II, e §2º, XII,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos,  verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Prequestionamento. Ausência. ICMS. Aumento do volume de combustível em razão da variação de temperatura. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1237219-AgR/MS, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 03/03/2020).

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Prequestionamento. Ausência. ICMS. Aumento do volume de combustível em razão da variação de temperatura. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.204.470-AgR/MS, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 18/09/2019).

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. ICMS. Aumento do volume de combustível em razão da variação de temperatura. Revolvimento de legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, cujo exame é inviável em sede extraordinária. 2. Para acolher a pretensão recursal e superar o entendimento do Tribunal a quo, seria necessário revolver a legislação infraconstitucional. Eventual ofensa ao texto constitucional seria meramente reflexa. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 710.199-AgR/GO, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 04/06/2014).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente